Tribunal: CARF
Processo: 13804.008252/2002-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.008252/2002-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.776 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei. Não comprovada essa condição, não é passível de homologação a
compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento, não reconhecendo qualquer parcela de
direito creditório além daquela já confirmada pela unidade de origem da RFB.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.013 a 1.175) interposto pela Contribuinte
acima identificada visando reformar o acórdão no 16-37.492, proferida pela 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em São Paulo e assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
CSLL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.008252/2002-43
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

Ano-calendário: 2000
SALDO
NEGATIVO
–
UTILIZAÇÃO
COMO
CRÉDITO
PARA
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei. Não comprovada essa condição, não é passível
de homologação a compensação declarada.
O apelo ora em julgamento já foi objeto de apreciação por este Colegiado, com
outra composição, ocasião em que se aprovou a Resolução no 1402-000.337, que converteu o
julgamento em diligência.
Por bem retratar o andamento processual até aquela data, adoto o relatório da
Resolução, complementando-o após a transcrição:
COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS recorre a este Conselho em face
do acórdão no 16-37.492 proferido pela 5a Turma da DRJ em São Paulo –
DRJ/SP1 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada, pleiteando sua reforma, com fulcro nos §§ 10 e 11 do art. 74 da Lei
no 9.430/96 e no artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF).
Por bem refletir o litígio até aquela fase, adoto o relatório da decisão recorrida,
complementando-o ao final:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório pelo qual não foi homologada a DCOMP vinculada ao
saldo negativo de CSLL apurado no PA 01/01/2000 a 31/10/2000, pela
COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA CNPJ 33.366.980/0001-08 sucedida
pela requerente.
A declaração em tela foi analisada pela Divisão de Orientação e Análise
Tributária (DIORT) da Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária em São Paulo que mediante o despacho decisório de fls.108 a 113,
proferido em 20/03/2007, não validou o saldo negativo de CSLL indicado na
DIPJ devido à existência de Auto de Infração, processo
no16327.001400/200511, no qual foi apurado CSLL a pagar no valor de R$
19.477.488,27 para o ano-calendário de 2000.
Cientificado em 28/03/2007, o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho
decisório em 27/04/2007 manifestando a sua inconformidade às fls. 143 a 164,
na qual alega, em síntese, o seguinte:
deve ser declarada a nulidade do ato administrativo, que não reconheceu
o crédito da CSLL informado na Declaração de Compensação de fl. 01,
uma vez que o Sr. AFRF “retificou a base da Contribuição Social Sobre
o Lucro Líquido” com fundamento em auto de infração que possui objeto
distinto do requerido no processo em epígrafe e que ainda está em
discussão na esfera administrativa;
de acordo com o regimento interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, esse procedimento não é de competência do AFRF que
proferiu a decisão;
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

deve ser reconhecido o transcurso de prazo de 5 anos, contados a partir
da ocorrência do fato gerador em 2000, acarretando, como
conseqüência, a homologação tácita dos lançamentos patrocinados pela
manifestante, ex vi, o disposto no parágrafo 4o do artigo 150 do Código
Tributário Nacional;
o saldo negativo da CSLL decorre de forma direta do pagamento
(compensação com crédito de PA anterior e DARF) da CSLL devida por
estimativa no período de 01/01/2000 a 31/10/2000.
A citada manifestação de inconformidade foi acolhida em parte por esta Turma
de Julgamento através do Acórdão no 1614.664 de 04/09/2007 (fls. 236 a 238),
cuja ementa reproduzo a seguir:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Eventual existência de lançamento de ofício não prejudica a análise do
credito apurado em Declaração de Informações DIPJ.
No voto foi observado que o crédito de CSLL objeto da compensação declarada
foi apurado na DIPJ correspondente ao período de 01/01/2000 a 31/10/2000
(ND no 1082792 fl. 39), enquanto que a falta apurada pela fiscalização tem
como fato gerador o dia 31/12/2000. Destacou, ainda, que o lançamento
decorrente não levou em consideração qualquer pagamento efetuado a título de
CSLL no ano calendário de 2000.
Os autos retornaram à Delegacia de origem para análise do mérito do crédito
(saldo negativo da CSLL) apurada na DIPJ/2001, ND 1082792.
Atendendo ao solicitado a DIORT elaborou o Relatório Fiscal de fls. 662 a 669
com as seguintes conclusões:
Segundo a DIPJ correspondente ao PA 01/01/2000 a 31/10/2000 a
interessada apurou no período, R$ 10.991.121,71 de CSLL devida,
deduziu R$ 16.000.543,53 de estimativas pagas, resultando em R$
5.009.421,82 de saldo negativo de contribuição (ficha 30 – fl. 323).
De acordo com as DCTF(s) apresentadas pela interessada os débitos
correspondentes às estimativas pagas foram extintos como segue:
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

As compensações vinculadas aos processos 13710.001163/9959 e
13710.001351/0074, foram confirmadas.
Em relação às compensações sem processo (Lei 8383/1991), vinculadas
ao saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de 1998,
verificou-se que parte do crédito (estimativas pagas no ano calendário de
1998) foi objeto de compensação com o saldo negativo de CSLL apurado
no ano calendário de 1993.

Os pagamentos correspondentes aos PA(s) jan/1998 e fev/1998 foram
confirmados no sistema FISCEL.
O contribuinte foi intimado a demonstrar e comprovar a utilização do
saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de 1993.
No entanto após terem decorridos mais de 90 dias do recebimento da
intimação o contribuinte apresentou apenas os seguintes documentos:
comprovantes de arrecadação de empresa sucessora de CNPJ
60.522.000/000183;
relatórios de arrecadação da empresa cujo crédito ora se
analisa, mas que não incluem pagamentos com o código 2484 ou
não se referem ao período de interesse;
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

cópias de DIPJ a partir do ano-calendário 1994;
cópias não solicitadas do LALUR e que não incluem informações
úteis para esta análise.
A interessada não respondeu a nenhum quesito solicitado, não
demonstrou a utilização do “saldo credor de CSLL” do ano calendário
de 1993 e não apresentou qualquer registro contábil de tais informações.
Assim dos R$ 4.339.879,95 apurados a titulo de saldo negativo de CSLL
no ano calendário de 1998 (não foi apurada CSLL devida) foi validado
apenas o credito decorrente dos pagamentos efetuados (R$
3.108.974,76).
Conforme demonstrativo do sistema NeoSapo (fls. 422/424) o saldo
negativo de CSLL validado (R$ 3.108.974,76) é suficiente para amortizar
a CSLL devida por estimativa no mês janeiro/2000 (R$ 2.536.809,42),
fevereiro/2000 (R$ 359.512,71) e parte do valor devido no mês de
março/2000 (R$ 1.032.243,88).
Os ajustes efetuados nos valores das estimativas do AC 2000, resultam
no seguinte:

Com isso, a Ficha 30 da DIPJ/2001 – Cálculo da CSLL será ajustada na
seguinte forma:

Fl. 1450
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

O contribuinte informa na correspondência de 26/04/2007 (fls. 143/164)
que “O saldo negativo de CSLL de R$ 5.009.421,82, apurado no período
de 01/01/2000 a 01/11/2000, foi utilizado na compensação da CSLL
devida no mês de novembro do mesmo ano, no valor de R$ 4.376.174,01,
gerando um saldo remanescente passível de compensação de R$
744.456,97”.
Cientificado em 12/09/2011, do resultado da análise do saldo negativo da
CSLL apurada na DIPJ PA 01/01/2000 a 31/10/2000, a interessada apresentou
em 03/10/2011 a manifestação de fl. 727 a 729 na qual não contesta o resultado
apurado pela DIORT. Limita-se a anexar aos autos, em atendimento à
intimação citada no relatório fiscal, os seguintes documentos:
Termo de Intimação fiscal – Anexo I;
Comprovantes de Pagamentos da Contribuição Social (cód. 2484) do
período de janeiro de 1993 a fevereiro de 1998 – Anexo II;
Declaração de Rendimentos/Informações correspondentes aos exercícios
financeiro de 1995 a 1999 – Anexo III;
Balancete de janeiro de 1994, Livros Razões e Diários do período de
janeiro a agosto de 1994 – Anexo IV;
Livros Razões e Diários do período de janeiro a dezembro de 1995 –
Anexo V;
Balancete do ano calendário de 1996 – Anexo VI;
Balancetes do período de janeiro a dezembro de 1997 – Anexo VII;
Livro Razão do período de janeiro e fevereiro de 1998 – Anexo VIII; e,
Composição dos valores de compensação Saldo Negativo de CSLL do
ano calendário de 1993 – Anexo IX.
Analisando a manifestação de inconformidade, a turma julgadora a quo julgou-a
improcedente. Em resumo, entendeu que o saldo negativo de CSLL de 1993
teria sido utilizado em sua totalidade para compensar estimativas de CSLL
devidas em relação ao ano-calendário de 1994. Afirmou ainda que, em relação a
1994, não há comprovação dos pagamentos das estimativas referentes aos
meses de janeiro, fevereiro, outubro e novembro de 1994. Portanto, não
restando qualquer valor disponível referente ao saldo negativo de CSLL, não há
como se confirmar como paga a estimativa de CSLL atinente a janeiro de 1998,
tampouco o saldo negativo de CSLL de 1998, o qual, por sua vez, teria sido
utilizado para compensar as estimativas de CSLL de março e abril de 2000. Em
vista disso, assim concluiu o ilustre relator do voto condutor do aresto recorrido:
Assim, a compensação de parte da CSLL devida por estimativa no mês de
janeiro/1998 (R$ 1.230.905,19) com o saldo negativo de CSLL apurada
no ano calendário de 1993, não pode ser validada por falta de
comprovação da disponibilidade do crédito.
Destarte, o saldo negativo de CSLL validado pela autoridade
administrativa para o PA 01/01/2000 a 31/10/2000 (R$ 3.522.840,69),
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

não merece reparos. Segundo o demonstrativo de fl. 02 o contribuinte
utilizou R$ 4.376.174,01 do crédito ora validado na compensação da
CSLL devida no mês de novembro de 2000.
Assim sendo, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada às fl. 01, por
inexistência de crédito.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 29 de maio de 2012 (fl. 1012)
apresentando recurso voluntário de fls. 1013-1040, e anexos, em 27 de junho de
2012, aduzindo, em síntese, que:
O saldo negativo de CSLL de R$ 5.009.421,82, apurado no período de
01/01/2000 a 01/11/2000, teve origem nos recolhimentos efetuados a
maior por estimativa de CSLL;
As estimativas devidas de CSLL dos meses de janeiro a março de 2000,
foram quitadas integralmente através de compensação com o saldo
negativo de CSLL apurado em 31/12/1998. Com relação à estimativa
devida de CSLL do mês de abril de 2000, o débito foi quitado
parcialmente com o saldo negativo apurado em 1998 e o valor
remanescente com o crédito do processo administrativo n.
13710.001163/9959;
O saldo credor de CSLL apurado no ano-calendário de 1998, de R$
4.339.879,95, informado na Ficha 30 Cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Liquido da DIPJ, originou nas estimativas devidas de
CSLL dos meses de janeiro (R$ 3.093.440,92, sendo R$ 1.862.535,73 via
pagamento DARF, e R$ 1.230.905,19 via compensação crédito de CSLL)
e março (R$ 1.246.439,03 extinto mediante pagamento – DARF);
O valor glosado refere-se justamente à compensação de R$ 1.230.905,19
referente à extinção de parte da estimativa devida relativa a março de
1998, fazendo-se necessário demonstrar a origem de tal crédito de CSLL,
o que remete à análise dos valores a partir do ano-calendário de 1993;
No ano-calendário de 1993 sua sucedida (Companhia Cervejaria Brahma)
apurou saldo negativo de CSLL no montante de 2.154.269,08 UFIRs
(valor devido, em UFIRs, era de 4.524.201,18 e o valor efetivamente
recolhido via DARF foi o equivalente a 6.678.470,26 UFIRs);
Relativamente ao ano-calendário de 1994, a sucedida apurou estimativas
a pagar de CSLL nos meses de janeiro, fevereiro, outubro e novembro, no
montante de 9.837.215,83 UFIRs, sendo 7.070.191,97 extintas mediante
pagamento (DARF) e o valor de 2.767.023,86 UFIR mediante
compensação com crédito da empresa incorporada CEBRASP S/A;
Embora o Relatório Fiscal da análise do Processo emitido pela Equipe de
Análise de processos do Imposto de Renda – DERAT/SP informe que
não identificou a forma de quitação das estimativas mensais do ano de
1994, a recorrente alega ter localizado os DARFs referentes às
estimativas de Fevereiro, Outubro e Novembro de 1994, pagos sob o
código 2372 – código de receita de recolhimento de CSLL devido por
EMPRESAS TRIBUTADAS COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO
OU ARBITRADO, o que, a seu ver, comprovaria que houve
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

recolhimentos no período, restando pendente apenas a comprovação do
pagamento do mês de janeiro;
No que atine ao crédito de CSLL transferido da sucedida CEBRASP S/A
para quitação de parte da estimativa de outubro de 1994 (2.767.023,86
UFIRs), argumentou que tal crédito originou-se de recolhimento a maior
no ano-calendário de 1993 e de saldo credor apurado na DIRPJ do ano de
1994;
A DIRPJ da sucedida CEBRASP S/A apresentou, no ano-calendário de
1993, CSLL a pagar no montante de 4.539.656,59 UFIRs, o qual foi
quitado por meio de DARF, no montante 5.424.005,61UFIRs, de modo
que o referido pagamento resultou no crédito de pagamento a maior no
valor de 884.349,02 UFIRs (5.424.005,61 UFIRs 4.539.656,59 UFIRs);
Quanto ao ano-calendário de 1994, com base na DIRPJ de CEBRASP
S/A procurou-se demonstrar que havia sido apurado, ao final do período,
saldo negativo no valor de 555.999,79 UFIRs. Também teriam sido
recolhidos DARFs, nos valores de Cr$ 489.522.175,73 e Cr$
591.014.880,59, que representavam 601.031,56 UFIRs e 725.643,53
UFIRs, respectivamente;
Sobre tal parcela de crédito (2.767.023,90 UFIRs), alega que por ocasião
da incorporação de CEBRASP S/A por Companhia Cervejaria Brahma,
esta teria se utilizado de tais créditos para compensar parte da estimativa
devida relativa à competência de outubro de 1994;
Assim, não haveria que se falar em utilização do saldo negativo de CSLL
apurado no ano-calendário de 1993 na compensação deste débito
conforme apontado na Intimação da RFB n° 1638/2012, pois a parcela
compensada da estimativa teria se originado do crédito apurado na
incorporação da CEBRASP S/A em 30/05/1994;
Alega ainda que em relação aos anos-calendário de 1995 e 1996 todas as
estimativas teriam sido adimplidas mediante DARF, afastando qualquer
possibilidade de utilização de crédito de CSLL apurado no ano-calendário
de 1996;
Diante de tal cenário, entende que a Companhia Cervejaria Brahma
detinha crédito suficiente para promover a compensação de parte da
estimativa devida para o período de janeiro de 1998 no montante de R$
1.230.905,19 e das estimativas de 03/2000 e 04/2000, comprovando a
suficiência do direito creditório para a homologação da compensação
realizada com o débito de PIS, no valor de R$ 975.033,26, ora em
discussão;
A estimativa devida de CSLL do mês de maio de 2000, no valor de R$
1.390.802,93, teria sido quitada através de compensação com o processo
administrativo no 13710.001163/9959, ou seja, o mesmo processo
utilizado na quitação do valor de R$ 1.077.182,60, que compõe o débito
de CSLL do mês de abril de 2000, de R$ 1.280.399,86 (R$ 1.077.182,60
+ R$ 203.217,26 = R$ 1.280.399,86);
O processo administrativo n. 13710.001163/9959, refere-se a um Pedido
de Restituição, protocolado na SRF em 10/06/1999 e que à época da
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

apresentação do recurso se encontrava pendente de julgamento no então
Primeiro Conselho de Contribuintes. O direito creditório deste processo
teria sido reconhecido parcialmente pela Delegacia da Receita Federal
DRF,
consequentemente, algumas compensações relacionadas a ele teriam sido
homologadas, dentre elas os débitos de R$ 1.390.802,93 e R$
1.077.182,60, conforme extrato do processo emitido em 13/04/2004;
Já em relação aos débitos de CSLL dos meses de junho a agosto de 2000,
os valores teriam sido quitados através de compensação com o processo
administrativo no 13710.001351/0074.
Os débitos cadastrados no referido processo administrativo teriam sido
homologados pela DRF em 17/01/2007, tendo o processo originário de
direito creditório sido encaminhado para arquivo;
Por fim, informa que o débito de CSLL referente ao mês de setembro de
2000, no valor de R$ 3.296.067,20, teria sido recolhido através de DARF,
conforme cópia do documento de arrecadação emitido pela própria RFB;
O saldo negativo de CSLL de R$ 5.009.421,82, apurado no período
01/01/2000 a 01/11/2000, foi utilizado na compensação da CSLL devida
do mês de novembro do mesmo ano, no valor de R$ 4.376.174,01,
gerando um saldo remanescente passível de compensação de R$
744.456,97;
Em 31/03/2001, a COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA (CNPJ:
33.366.980/000108) foi incorporada pela COMPANHIA BRASILEIRA
DE BEBIDAS (CNPJ: 60.522.000/000183), que sucedeu todos os direitos
e deveres da companhia incorporada. Com isso foi transferido para a
incorporadora o direito de compensação do saldo remanescente de CSLL
apurado no período de 01/01/2000 a 01/11/2000, que atualizado até data
do evento representa o montante de R$ 769.874,26;
Tendo em vista a juntada de novos documentos em sede de recurso
voluntário, em que pese o processo já ter sido remetido à unidade origem
por ocasião do julgamento da Manifestação de Inconformidade, entende
que o processo deverá novamente retornar à unidade local da RFB para
apreciação desses novos documentos, haja vista sua necessidade para fins
de comprovação da suficiência do direito creditório pleiteado, devendo o
exame retroceder até o ano-calendário de 1993 em razão da utilização
parcial, do saldo negativo de CSLL no referido ano para a compensação
de parte da CSLL do mês de janeiro de 1998;
Soma-se a isso o fato de terem sido anexadas parte das guias DARFs que
teriam sido recolhidas, mas ainda não haviam sido disponibilizadas à
unidade de origem à época da elaboração do relatório fiscal que serviu de
base para o reconhecimento parcial do direito creditório, sendo tal ponto
verificação imprescindível para que se possa confirmar o valor recolhido
a título de estimativa do ano-calendário de 1994 (tal fato teria sido
empregado como principal razão de decidir da turma julgadora a quo para
o não reconhecimento integral do direito creditório pleiteado – fl. 7 da
decisão);
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

Sendo deferido o pedido de diligência, formulou os quesitos que entende
pertinente para o deslinde do presente litígio;
Caso não se admita a juntada de provas realizada em sede de recurso
voluntário, subsidiariamente passou a tecer inúmeras críticas à decisão de
primeira instância, alegando falta de clareza em sua fundamentação, haja
vista não restar suficientemente motivada, caracterizando o cerceamento
de seu direito de defesa. Em razão disso, pugna pela anulação da decisão
recorrida;
Por fim, repisa seus argumentos a respeito da impossibilidade de revisão
do saldo negativo de CSLL em razão da lavratura do auto de infração
constante nos autos no 16327.001400/200511.
É o relatório.
Retomando o relato dos fatos processuais, este Colegiado converteu o julgamento
em diligência a fim de que fossem esclarecidos os seguintes questionamentos formulados pelo
ilustre Conselheiro relator:
Assim, deverá a autoridade fiscal responder aos seguintes quesitos:
1 É possível identificar nos relatórios de arrecadação (atualmente, no sistema
“Sief Pagamentos”) referentes ao ano-calendário de 1994 se há pagamentos
realizados
pela
então
Companhia
Cervejeira
Brahma
(CNPJ
33.366.980/000108) no código de receita 2372? Considerando-se que os DARF
acostados à fl. 1115 indicam como data de recolhimento o dia 30/06/95, solicito
utilizar como parâmetro de pesquisa os recolhimentos eventualmente realizados
nos anos-calendário de 1994 e 1995. Anexar relatório correspondente.
2 – Alega a recorrente que a quitação de parcela da estimativa devida por
Companhia Cervejeira Brahma referente ao mês de outubro de 1994
(2.767.023,86 UFIRs) foi realizada mediante compensação. Por meio dos
documentos apresentados, especialmente os juntados no Anexo 6 do recurso
voluntário (fls. 1102-1111), é possível confirmar que o crédito de CSLL
utilizado para compensação é originário da incorporada CEBRASP S/A (CNPJ
56.743.842/000198) relativos a seus saldos negativos de CSLL referentes ao
ano-calendário de 1993 e o período de 01/01/1994 a 30/04/1994 (data em que
foi extinta por incorporação)? Solicita-se ainda verificar nos relatórios de
arrecadação se além dos recolhimentos realizados no código 2484, também
houve eventuais recolhimentos de CSLL realizados por CEBRASP S/A no
código 2372 (conforme consta no doc. de fl. 1111 anexado pela recorrente).
Anexar os documentos e relatórios pertinentes.
3 É possível afirmar que Companhia Cervejeira Brahma apurou os saldos
negativos de CSLL relativos aos anos-calendário de 1995 e 1996 nas formas e
montantes indicados, respectivamente, às fls. 1026 e 1027 dos autos? Anexar os
relatórios de arrecadação do período, bem como os demais documentos que
entender pertinentes.
4 Em relação aos ano-calendário de 1997 e 1999, a Companhia Cervejaria
Brahma compensou estimativas de CSLL, ou a CSLL devida no ajuste anual,
com saldos negativos de CSLL referentes a períodos anteriores? Em caso
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

afirmativo, a origem do crédito utilizado seria o saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 1993?
A EQAUD IRPJCSLL da 8aRegião Fiscal da RFB, atendendo às requisições
acima listadas, manifestou-se por meio da informação de fls. 1.232 a 1.238.
De acordo com o documento, conclui-se que os DARFs cujos pagamentos foram
realizados em 30/06/1995 foram confirmados pela RFB (fls. 1.195 a 1.199) Além disso, importa
destacar as seguintes informações e conclusões estampadas pela autoridade fiscal, quanto ao
quesito 2:
5.1. Em relação ao primeiro questionamento, segundo o Anexo 3, Quadro 5, da
DIRPJ correspondente (folha 1.114), o valor apurado de CSLL no período de
apuração 10/1994 foi de 4.559.306,16 UFIR, sendo 2.767.023,87 UFIR extintas
por compensação e 1.792.282,29 UFIR restaram como CSLL a Pagar. A fim de
facilitar a visualização, juntei à folha 1.200 essa informação constante do
sistema IRPJ, já que o documento à folha 1.114 oferece alguma dificuldade de
leitura.
5.2. Da documentação apresentada pela interessada no processo, o DARF à
folha 1.115 é o único documento (além das explicações da interessada) que
indica que as 2.767.023,87 UFIR foram extintas por compensação com crédito
da CEBRASP S/A, e não com crédito anterior da Companhia Cervejeira
Brahma.
5.3. Em relação aos relatórios de arrecadação, às folhas 1.201 e 1.202 foi
juntado o relatório para os seguintes parâmetros de pesquisa: CNPJ
56.743.842/0001-98, datas de arrecadação entre 01/02/1993 e 31/05/1994 e
código de receita 2484. Já o relatório à folha 1.203 foi emitido com base nos
seguintes parâmetros: CNPJ 56.743.842/0001-98, datas de arrecadação entre
01/02/1993 e 31/05/1994 e código de receita 2372.
Quanto ao quesito 3, as conclusões da RFB foram as seguintes:
6.1. Em relação ao ano-base 1995, temos que a CSLL a Pagar apurada no ajuste
anual, segundo a DIRPJ, foi de R$ 3.155.390,85 (juntei tela do sistema à folha
1.204).
6.2. Os comprovantes dos recolhimentos sob o código de receita 2484 efetuados
entre 02/1995 e 01/1996 foram juntados às folhas 1.205 a 1.216 e conferem, no
que interessa, com os dados apresentados na planilha à folha 1.026.
6.3. O comprovante do DARF do ajuste anual (R$ 12.256.230,86) foi juntado à
folha 1.217
6.4. Assim, temos um pagamento a maior de R$ 9.100.840,22 (mesmo valor
apurado pela interessada à folha 1.026) em relação ao DARF de R$
12.256.230,86 recolhido em 29/03/1996 (valores em reais):
[...]
6.5. Em relação ao ano-base 1996, foi apurado um saldo negativo de CSLL,
segundo a DIRPJ, de R$ 2.363.793,38 (juntei tela do sistema às folhas 1.218 e
1.219).
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

6.6. Os comprovantes dos recolhimentos sob o código de receita 2484 efetuados
entre 02/1996 e 12/1996 foram juntados às folhas 1.220 a 1.231, conforme
resumo a seguir:
[...]
6.7. Observe que o total pago de CSLL por estimativa monta R$ 17.373.668,17,
abaixo dos R$ 17.983.357,63 da planilha da interessada (folha 1.027), que
aparentemente se equivocou em relação ao valor pago em 30/04/1996.
6.8. Assim, temos um saldo negativo de CSLL de R$ 1.754.106,92 em relação
ao ano-base 1996 (valores em reais):
[...]
Já o quesito 4 mereceu as seguintes considerações por parte do fisco:
7.1. Em relação ao ano-calendário 1997, estes foram os valores devidos de
CSLL segundo o sistema Sief/Fiscalização Eletrônica:
[...]
7.2. Os débitos dos meses de janeiro, fevereiro foram extintos por pagamentos.
7.3. O débito de março foi extinto por compensação com DARF pago relativo
ao período de apuração 12/1995 e por parcelamento.
7.4. Houve extinção de débitos por compensação com saldo negativo de
períodos anteriores segundo, as DCTF, nos períodos de apuração abril (integral:
R$ 2.069.496,88), setembro (parcial: R$ 412.898,59) e dezembro (parcial: R$
1.477.549,82). Em relação a abril e dezembro, a parte remanescente dos débitos
foi extinta por outras formas.
7.5. Esses valores de R$ 2.069.496,88, R$ 412.898,59 e R$ 1.477.549,82 estão
condizentes com os valores apresentados pela interessada como tendo sido
compensados com o saldo negativo apurado no ano-base 1993 na planilha à
folha 989, elaborada em resposta à intimação às folhas 520 e 521.
8. Em relação ao ano-calendário 1999, o sistema Sief/Fiscalização Eletrônica
não apresenta nenhum débito declarado em DCTF de CSLL, seja de estimativa,
seja de ajuste anual:
[...]
Cientificada das conclusões a chegou a diligência, a Contribuinte manifestou-se
por meio do documento de fl. 1.244 a 1.258 e anexos, finalizando sua petição com o seguinte
arremate:
Sendo estas as nossas considerações quanto às conclusões do AFRFB,
reiteramos a necessidade de uma revisão por parte da RFB quanto aos anos-
calendário de 1994, 1996 e 1997 e só após realizado esse reexame, o processo
n° 10804.008252/2002-43 seja encaminhado para o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF para julgamento final.
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

Em seguida, considerando-se que o ilustre relator original do feito, Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, não integra mais esta Turma Julgadora, procedeu-se a novo
sorteio, cabendo-me agora sua relatoria.

Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
A admissibilidade do recurso foi atestada quando da aprovação da Resolução no
1402-000.337 (fls. 1.177 a 1.193).
A contenda gira em torno da comprovação do direito creditório vindicado, que
seria resultante de saldo negativo de CSLL do período compreendido entre 01/01/2010 e
30/10/2010.
O relatório fiscal (fls. 662 a 669) confirmou parcialmente o crédito pretendido.
Do valor total pleiteado (R$ 5.009.421,82), a autoridade fiscal confirmou o montante de R$
3.522.840,69. A diferença entre o valor pedido e o montante reconhecido deveu-se à não
confirmação das estimativas mensais dos meses de 03/2000 (R$ 1.283.363,87) e 04/2000 (R$
203.217,26) que teriam, segundo a Contribuinte, sido quitadas com saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 1998.
A estimativa no mês de janeiro de 1998, por sua vez, teria sido liquidada por
compensação com crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 1993. A autoridade
fiscal não convalidou a compensação do mês de janeiro de 1998 e, por via de consequência, dos
meses de março e abril de 2000, por concluir que não haveria saldo negativo do ano-calendário
1993 disponível para liquidar a obrigação de janeiro de 1998. Segundo o fisco, o saldo negativo
do ano-calendário 1993 teria sido utilizado para liquidar parte da CSLL devida por estimativa no
mês de outubro de 1994.
O acórdão de manifestação de inconformidade, diante das provas dos autos,
ratificou a conclusão a que chegou a autoridade fiscal e não validou a diferença de crédito
vindicada.
A Contribuinte, em sede de recurso voluntário, apresentou argumentos e
documentos visando convencer que parte da estimativa de CSLL do mês de outubro/1994 teria
sido quitada por compensação com crédito oriundo da incorporada Cebrasp. Além disso,
apresentou comprovantes de recolhimentos de outros períodos de apuração e documentos fiscais
e contábeis que ensejaram a conversão do julgamento em diligência, conforme antes assentado.
A diligência foi atendida pela equipe específica da 8a Região Fiscal cujas
conclusões restaram assentadas na informação de fls. 1.232 a 1.238, a seguir parcialmente
reproduzidas, por quesitos:
4. Quesito 1:
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

1 É possível identificar nos relatórios de arrecadação (atualmente, no sistema
“Sief Pagamentos”) referentes ao ano-calendário de 1994 se há pagamentos
realizados pela então Companhia Cervejeira Brahma (CNPJ 33.366.980/0001-
08) no código de receita 2372? Considerando-se que os DARF acostados à fl.
1115 indicam como data de recolhimento o dia 30/06/95, solicito utilizar como
parâmetro de pesquisa os recolhimentos eventualmente realizados nos anos-
calendário de 1994 e 1995. Anexar relatório correspondente.
4.1. Como parâmetros da pesquisa no sistema Sief/Documentos de Arrecadação
(sucessor do Sief/Pagamentos), utilizamos o CNPJ 33.366.980/0001-08, o
código de receita 2372, e os pagamentos entre 01/02/1994 e 31/12/1998. O
resultado foram os 4 recolhimentos efetuados em 30/06/1995, cujos extratos
foram juntados às folhas 1.195 a 1.199.
Como se percebe, a diligência confirmou os pagamentos efetuados sob o código
de recolhimento 2372 e apresentados pela Recorrente no recurso voluntário. Tais recolhimentos
foram efetuados para liquidar as estimativas de CSLL do meses de janeiro, fevereiro, outubro
(parte do valor devido, a outra parte foi objeto de compensação) e novembro de 1994.
A Contribuinte, por meio da petição de fls. 1.244 a 1.258 não contestou a
conclusão da autoridade fiscal.
Prosseguindo, a unidade da RFB se manifestou sobre o segundo quesito da
Resolução (com destaques ora acrescidos):
5. Quesito 2:
2 – Alega a recorrente que a quitação de parcela da estimativa devida por
Companhia Cervejeira Brahma referente ao mês de outubro de 1994
(2.767.023,86 UFIRs) foi realizada mediante compensação. Por meio dos
documentos apresentados, especialmente os juntados no Anexo 6 do recurso
voluntário (fls. 1102-1111), é possível confirmar que o crédito de CSLL
utilizado para compensação é originário da incorporada CEBRASP S/A (CNPJ
56.743.842/000198) relativos a seus saldos negativos de CSLL referentes ao
ano-calendário de 1993 e o período de 01/01/1994 a 30/04/1994 (data em que
foi extinta por incorporação)? Solicita-se ainda verificar nos relatórios de
arrecadação se além dos recolhimentos realizados no código 2484, também
houve eventuais recolhimentos de CSLL realizados por CEBRASP S/A no
código 2372 (conforme consta no doc. de fl. 1111 anexado pela recorrente).
Anexar os documentos e relatórios pertinentes.
5.1. Em relação ao primeiro questionamento, segundo o Anexo 3, Quadro 5, da
DIRPJ correspondente (folha 1.114), o valor apurado de CSLL no período de
apuração 10/1994 foi de 4.559.306,16 UFIR, sendo 2.767.023,87 UFIR extintas
por compensação e 1.792.282,29 UFIR restaram como CSLL a Pagar. A fim de
facilitar a visualização, juntei à folha 1.200 essa informação constante do
sistema IRPJ, já que o documento à folha 1.114 oferece alguma dificuldade de
leitura.
5.2. Da documentação apresentada pela interessada no processo, o DARF à
folha 1.115 é o único documento (além das explicações da interessada) que
indica que as 2.767.023,87 UFIR foram extintas por compensação com crédito
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

da CEBRASP S/A, e não com crédito anterior da Companhia Cervejeira
Brahma.
5.3. Em relação aos relatórios de arrecadação, às folhas 1.201 e 1.202 foi
juntado o relatório para os seguintes parâmetros de pesquisa: CNPJ
56.743.842/0001-98, datas de arrecadação entre 01/02/1993 e 31/05/1994 e
código de receita 2484. Já o relatório à folha 1.203 foi emitido com base nos
seguintes parâmetros: CNPJ 56.743.842/0001-98, datas de arrecadação entre
01/02/1993 e 31/05/1994 e código de receita 2372.
A resposta ao quesito 2, especialmente a que consta no item 5.2 acima transcrito,
é crucial para a solução da lide, haja vista tratar da compensação de parte da CSLL devida por
estimativa no mês de outubro de 1994. Segundo a autoridade fiscal, a compensação teria sido
realizada com crédito da própria Brahma, motivo pelo qual não haveria saldo de crédito para
liquidar a estimativa de janeiro de 1998. Sustenta a Contribuinte, contudo, que a compensação
foi realizada com crédito oriundo da Cebrasp, incorporada pela Brahma em abril de 1994. Sobre
esse quesito, assim se manifestou a Recorrente:
Manifestação Contribuinte
Em resposta, segue no Anexo 1 o Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido
da Cebrasp, devidamente registrado na Junta Comercial de São Paulo, onde é
possível identificar a transferência do crédito de CSLL a recuperar transferido a
Companhia Cervejaria Brahma - CNPJ 33.366.980/0001-08, decorrente do
evento de incorporação.
Adicionalmente apresentamos o registro contábil efetuado pela Companhia
Cervejaria Brahma em 04.1997, após a apresentação da retificação da DIRPJ da
Cebrasp – CNPJ 56.743.842/0001-98 do ano de 94 (Anexo 1), que demonstra a
origem e a formalização da compensação do valor de 2.767.023,86 UFIR.

Estes documentos complementam os DARFS e DIRPJs acostados às fls, 1102 a
1111 dos autos, confirmados pela Diligência Fiscal, que originaram o crédito
utilizado para quitação da estimativa de 10/1994 da empresa incorporadora
Companhia Cervejaria Brahma – CNPJ 33.366.988/0001-08.
Pois bem.
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

Sustenta a Contribuinte que o Laudo anexado comprova a transferência, para a
Brahma, de crédito da CSLL a recuperar apurado pela Cebrasp, incorporada. Afirma ainda que
apresenta o registro contábil efetuado pela Brahma em 30/04/1997 após a retificação da DIRPJ
do ano da incorporação da Cebrasp. Conclui que os documentos complementam os DARFs que
foram confirmados pela diligência.
Passo à análise das informações prestadas pelo fisco e contraditadas pela
Contribuinte. Principio pela informação do aludido laudo de avaliação. O documento está
devidamente encartado ao processo (fls. 1.305 a 1.311) e, à fl. 1.306, pode-se colher a seguinte
informação, que abrange o crédito de CSLL a recuperar:
Creditos: CR$ 15.521.714.288,70 (quinze bilhas e quinhentos e vinte e um
milhoes e setecentos e quatorze mil e duzentos e oitenta e oito cruzeiros reais e
setenta centavos), representada pre CR$ 4.545.529.205,ii de clientes, CR$
34.491.133,17 de Contas a Receber de Associadas, CR$7.243.022.269746 de
Contas a receber de empregados, CR$ 86.058.448,50 de Depósitos
Compulsorios e Obrigaçoes Federais, CR$ 2.629.931.265,25 de Adiantamento
para Fornecedores, CR$ 1.630.417.579,57 de Antecipaçao de IRPJ a Receber,
CR$
1.862.626.220,91
Contribuiçao
Social
a
Recuperar,
CR$
1.033.988.755,23 de Outros Créditos, CR$ 3.695.956.529,25 de Estoques e
CR$ 2.715.151,84 de Seguros apropriar.
A informação está em Cruzeiros Reais e refere-se ao balanço patrimonial
encerrado em 31/03/1994. Entretanto, não há nos autos nenhum registro que permita identificar
como se deu a apropriação deste alegado crédito na contabilidade, menos ainda como ocorreu
sua utilização.
Já quanto à segunda informação da Recorrente, que indicaria a apropriação de
crédito decorrente da retificação da DIRPJ da Cebrasp, também há lacunas importantes que não
convalidam os argumentos apresentados. O primeiro deles é a própria totalização acima
apresentada. Do total do crédito informado (2.767.023,90 Ufir), o equivalente a 884.349,02 Ufir
não é decorrente da retificação, mas sim da DIRPJ do exercício 1994, ano-calendário 1993, cuja
entrega ocorrera em 16/09/1994 (fl. 1.336), causando estranheza o fato de ser levado a registro
quase 3 anos após o evento. Evidentemente, caso se confirmasse a informação, haveria de se
comprovar o fato com os lançamentos contábeis que permitissem a individualização de cada
evento, mesmo porque os valores credores, como é cediço, são sujeitos à correção e tal correção
deve incidir a partir da data do crédito.
Além da inconsistência da informação do crédito apurado na forma acima
descrita, que contém informação de duas DIPRJs distintas, o registro contábil levado a efeito
também merece observações. Segundo a Recorrente, a prova produzida comprovaria a origem e
a formalização da compensação do valor de 2.767.023,86 Ufir. O registro está encartado à fl.
1.300 e está assim representado:
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

Note-se que o lançamento contábil está identificado como “CSLL Bases Negativa
Decl. Incorp. Cebrasp 95/94 – Retif” e seu valor é de R$ 5.080.624,16. No demonstrativo
apresentado pela Recorrente, o valor do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 1994 seria de
1.882.674,88 Ufir. Em 1997, a Ufir teve valor único anual igual a 0,9108 reais. Assim, o valor
em reais do alegado crédito seria de R$ 1.714.740,28, bastante diferente do levado a registro.
Anote-se que a contabilidade acima apresentada segregou os lançamentos efetuados a título de
juros incidentes sobre o indébito contabilizado. Caso o valor contabilizado contemplasse os
juros do período, estes deveriam estar devidamente identificados, de modo a se aferir a correção
dos cálculos efetuados.
Se o valor escriturado não confirma o alegado direito creditório do ano-calendário
1994 decorrente da incorporação, também não há qualquer menção na contabilidade apresentada
quanto à utilização do crédito para compensar débito de estimativa de CSLL de outubro de 1994.
Relembre-se, o registro é de abril de 1997 e a Recorrente informa que este crédito teria sido
utilizado para liquidar parte da compensação de outubro de 1994. Como afirma a autoridade
fiscal, o único “documento” que atesta a que a compensação teria se dado com crédito da
Cebrasp é a informação anotada no DARF de fl. 1.115. Ainda que se saiba que o DARF não é
documento hábil a comprovar compensação, carecendo-se dos registros contábeis e fiscais para
demonstrar a liquidez e certeza do crédito utilizado, há de se notar que o recolhimento ocorreu
em 30/06/1995, muito antes do registro levado a efeito na conta contábil apresentada pela
Recorrente.
Por estas razões, não reputo como confirmadas as alegações da Recorrente que a
compensação de parte da estimativa de CSLL do mês de outubro de 1994 tenha ocorrido com
saldo negativo de CSLL proveniente da incorporada Cebrasp.
E, diante da falta de comprovação da compensação nos termos defendidos pela
Recorrente, prevalece a conclusão a que chegaram a autoridade fiscal e o acórdão recorrido. O
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 1993 da Contribuinte foi utilizado para liquidar, por
compensação, parte do débito de estimativa de CSLL do mês de outubro de 1994, não
subsistindo mais crédito para fazer jus à compensação do débito de estimativa do mês de janeiro
de 1998.
O terceiro quesito formulado foi assim enfrentado pela RFB:
Quesito 3:
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

3 É possível afirmar que Companhia Cervejeira Brahma apurou os saldos
negativos de CSLL relativos aos anos-calendário de 1995 e 1996 nas
formas e montantes indicados, respectivamente, às fls. 1026 e 1027 dos
autos? Anexar os relatórios de arrecadação do período, bem como os
demais documentos que entender pertinentes.
6.1. Em relação ao ano-base 1995, temos que a CSLL a Pagar apurada no ajuste
anual, segundo a DIRPJ, foi de R$ 3.155.390,85 (juntei tela do sistema à folha
1.204).
6.2. Os comprovantes dos recolhimentos sob o código de receita 2484 efetuados
entre 02/1995 e 01/1996 foram juntados às folhas 1.205 a 1.216 e conferem, no
que interessa, com os dados apresentados na planilha à folha 1.026.
6.3. O comprovante do DARF do ajuste anual (R$ 12.256.230,86) foi juntado à
folha 1.217
6.4. Assim, temos um pagamento a maior de R$ 9.100.840,22 (mesmo valor
apurado pela interessada à folha 1.026) em relação ao DARF de R$
12.256.230,86 recolhido em 29/03/1996 (valores em reais):

6.5. Em relação ao ano-base 1996, foi apurado um saldo negativo de CSLL,
segundo a DIRPJ, de R$ 2.363.793,38 (juntei tela do sistema às folhas 1.218 e
1.219).
6.6. Os comprovantes dos recolhimentos sob o código de receita 2484 efetuados
entre 02/1996 e 12/1996 foram juntados às folhas 1.220 a 1.231, conforme
resumo a seguir:
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

6.7. Observe que o total pago de CSLL por estimativa monta R$ 17.373.668,17,
abaixo dos R$ 17.983.357,63 da planilha da interessada (folha 1.027), que
aparentemente se equivocou em relação ao valor pago em 30/04/1996.
6.8. Assim, temos um saldo negativo de CSLL de R$ 1.754.106,92 em relação
ao ano-base 1996 (valores em reais):

A Contribuinte, instada a se manifestar sobre as conclusões acima, afirmou
concordar com elas a que chegou a autoridade fiscal em relação ao ano-calendário 1995. Quanto
ao ano-calendário 1996 apresentou as seguintes considerações:
a) Saldo Negativo apurado no ano-calendário de 1996.
O Saldo Negativo presente na DIRPJ 1997 AC 1996 retificadora, transmitida
em 03.05.1999 (ativa no sistema da RFB – Anexo 2), demonstra a apuração de
crédito no valor de R$ 15.504.084,71 e não o valor informado no item 6.5 do
Relatório Fiscal de R$ 2.363.793,38 (fls. 1232 a 1238). Tal crédito é facilmente
comprovado por meio das fls. 359 e 633, presentes nos autos do processo
administrativo.
[...]
Tanto é verdade que, no PA no 13710.001163/99-59, que discute os créditos de
SN IRPJ e CSLL dos anos de 1995 e 1996, o CARF e a própria RFB já
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

reconheceram a integralidade do SN CSLL AC1996 requerido no Processo
Administrativo, no montante de R$ 14.402.835,59 - Anexo 3.
Importante destacar que, embora a RFB tenha validado o crédito no montante
de R$ 14.402.835,59 (crédito pleiteado), o SN CSLL apurado no período foi de
R$ 15.504.084,71, devidamente demonstrado na DIRPJ do período. Esta
informação é de grande importância pois demonstra a idoneidade da empresa ao
descontar do pleito do PA 13710.001163/99-59, o crédito já utilizado na
compensação de outros débitos. No entanto, não invalida a confirmação do
saldo credor na sua integralidade no montante de R$ 15.504.084,71 – Anexo 3.
[...]

b) Total Pago por estimativa
RFB - R$ 17.373.668,17 x 17.983.357,63 – DIRPJ 1997 AC 1996 – diferença
R$ 609.589,51
A fiscalização considerou equivocadamente que a contribuinte no ano-
calendário de 1996 efetuou o pagamento das estimativas de 02 a 12/1996 no
montante de R$ 17.373.668,17. Isto porque não considerou a parcela da
estimativa de 03/1996, compensada com o SN CSLL AC 1995, no montante de
R$ 609.686,51.
A referida compensação foi devidamente informada na DIRPJ do período e
pode ser confirmada pelos registros contábeis apresentados no Anexo 4.
[...]
Desta forma comprova-se que no ano de 1996 foram pagas/compensadas
estimativas no montante de R$ 17.983.357,63, valor este informado pela
contribuinte nos autos do processo.
c) O SN CSLL apurado no ano-calendário de 1996 foi de R$ 15.504.084,71
e não o valor de R$ 1.754.106,92 apresentado no Relatório Fiscal.
Conforme já mencionado e comprovado nos itens anteriores deste quesito,
deve-se considerar na apuração/composição do SN CSLL AC 1996 tanto a
parcela compensada de R$ 609.686,51 (estimativa 03.1996), bem como a
análise do próprio Fisco presente no PA n'13710.001163/99-59, que reconheceu
a integralidade do Saldo Negativo apurado no montante de R$ 15.504.084,71,
conforme Acórdão do CARF e Relatório Informação Fiscal – EQAUD-
IRPJCSLL-8RF n' 1500/2021.
Quanto ao quesito 3, são parcialmente procedentes os argumentos da Recorrente.
De fato, há provas nos autos que comprovam que o saldo negativo do ano-calendário 1996
alcançou a soma de R$ 15.504.084,71 como ela defende, ao invés dos R$ 2.363.793,38
apontado pelo fisco. Grande parte do valor do crédito foi objeto de pedido de restituição no
processo no 13710.001163/99-59 que restou ao final procedente.
Entretanto, ao contrário do que afirma a Recorrente, não consta nos autos registro
contábil que permita confirmar como se deu a compensação de parte da estimativa de CSLL do
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

mês de março de 1996. O único registro do Anexo 4 referido pela Contribuinte quando trata do
tema é este (fl. 1.437)

A informação destacada registra a parte do débito de CSLL do mês de março de
1996 que foi objeto de pagamento. O saldo não liquidado desta forma, no valor de R$
609.686,51 não possui nos autos prova de como se deu sua compensação, embora esta tenha sido
informada na DIPJ correspondente, que não é instrumento hábil a comprovar eventual
compensação realizada.
Pelo exposto, em relação ao terceiro quesito, não restou demonstrado pela
Contribuinte como se deu a compensação de parte da estimativa devida no mês de março de
1996, cujo valor compensado somou R$ 609.686,51.
Finalmente, quanto ao quarto quesito, assim se manifestou a RFB:
Quesito 4:
4 Em relação aos ano-calendário de 1997 e 1999, a Companhia Cervejaria
Brahma compensou estimativas de CSLL, ou a CSLL devida no ajuste anual,
com saldos negativos de CSLL referentes a períodos anteriores? Em caso
afirmativo, a origem do crédito utilizado seria o saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 1993?
7.1. Em relação ao ano-calendário 1997, estes foram os valores devidos de
CSLL segundo o sistema Sief/Fiscalização Eletrônica:
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

7.2. Os débitos dos meses de janeiro, fevereiro foram extintos por pagamentos.
7.3. O débito de março foi extinto por compensação com DARF pago relativo
ao período de apuração 12/1995 e por parcelamento.
7.4. Houve extinção de débitos por compensação com saldo negativo de
períodos anteriores segundo, as DCTF, nos períodos de apuração abril (integral:
R$ 2.069.496,88), setembro (parcial: R$ 412.898,59) e dezembro (parcial: R$
1.477.549,82). Em relação a abril e dezembro, a parte remanescente dos débitos
foi extinta por outras formas.
7.5. Esses valores de R$ 2.069.496,88, R$ 412.898,59 e R$ 1.477.549,82 estão
condizentes com os valores apresentados pela interessada como tendo sido
compensados com o saldo negativo apurado no ano-base 1993 na planilha à
folha 989, elaborada em resposta à intimação às folhas 520 e 521.
8. Em relação ao ano-calendário 1999, o sistema Sief/Fiscalização Eletrônica
não apresenta nenhum débito declarado em DCTF de CSLL, seja de estimativa,
seja de ajuste anual:
[...]
A Interessada, intimada, apresentou as seguintes considerações sobre as
conclusões da RFB:
Manifestação da Contribuinte:
Embora o demonstrativo presente às fls. 989/990 tenha sido indicado pela
contribuinte que se referia ao controle das compensações realizadas com crédito
de SN CSLL AC 1993, na realidade tal documento corresponde ao
Demonstrativo Analítico das estimativas apuradas a título de CSLL no período
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

de 01.1994 a 12.1998, onde é possível identificar sua a forma de quitação
(pagamento ou compensação).
O equívoco cometido pela contribuinte na nomeação do documento induziu a
Fiscalização ao entendimento de que as estimativas de abril/ setembro e
dezembro/1997 foram compensados com o crédito de SN CSLL AC 1993, o
que não representa a veracidade dos fatos. Neste documento é possível
identificar todas as parcelas das estimativas de CSLL quitadas por meio de
DARF (nos anos de 94 a 98), comprovando-se assim trata-se de fato de
demonstrativo de controle da forma de quitação das estimativas devidas no
período.
Além do que, conforme apresentamos no quesito 1, a parcela compensada da
estimativa de 10/1994 no montante de 2.767.023,87 UFIRs foi quitada por
compensação com crédito originário da empresa incorporada CEBRASP –
CNPJ 56.743.842/0001-98, bem como o valor de R$ 609.686,51,
correspondente à parte da estimativa devida em 03/1996 foi compensada com
crédito de SN CSLL AC 1995.
Diante do equívoco cometido pela contribuinte na nomeação do arquivo
apresentado às fls. 989/990, comprovaremos a seguir a utilização do crédito
apurado de SN CSLL AC 1993, bem como os créditos utilizados nas
compensações das estimativas apuradas no ano-calendário de 1997.
a) SN CSLL AC 1993
Este crédito foi utilizado para quitar parte da estimativa de 12/1997 e 01/1998,
conforme documentos apresentados no Anexo 5.

b) SN CSLL AC 1995
A parcela do SN CSLL apurado no ano-calendário de 1995, no montante de R$
4.877.325,66, foi utilizada pela contribuinte para quitar os seguintes débitos
(Anexos 3 e 4):
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

Vale lembrar que, neste período a Cervejaria Brahma apurou SN CSLL AC
1995 no montante de R$9.100,840,01 (devidamente confirmada no Relatório de
Diligência Fiscal). Utilizado a parcela do crédito no montante de R$
4.877.325,45 na compensação dos referidos débitos (estimativas de CSLL de
03.1996 e 1997) e o saldo credor remanescente de R$ 4.223.514,56, foi
pleiteado no Pedido de Restituição formalizado em 10.06.1999 (PA no
13710.001163/99-59), conforme demonstra-se a seguir (Anexo 3).
[...]

c) SN CSLL AC 1996
O Saldo Negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 1996 foi
integralmente comprovado na resposta apresentada no quesito 3. Destaca-se que
tal crédito foi utilizado na compensação de parte das estimativas devidas em
1997, conforme quadro a seguir:
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

Comprova-se assim que, a forma de quitação das estimativas apuradas a título
de CSLL durante o ano-calendário de 1997, das quais apenas uma parcela da
estimativa de 12.1997 foi compensada com crédito de SN CSLL AC 1993.
Quanto ao ano-calendário de 1999 a contribuinte concorda com a análise
apresentada no Relatório de Informação Fiscal objeto desta Manifestação.
Apesar da reiterada informação da Recorrente que as compensações acima estão
comprovadas por registros contábeis, não se pode confirmar suas alegações com os documentos
acostados aos autos. As provas produzidas são suficientes para demonstrar a origem dos saldos
negativos dos anos-calendário 1995 e 1996, este quase integralmente restituído. Contudo, nada
há no processo, além das planilhas acima reproduzidas, que demonstre como se deu o uso das
parcelas dos saldos negativos que não foram objeto de restituição.
Merece análise, também, a informação que o débito de estimativa do mês de
dezembro de 1997 e o de janeiro de 1998 foram compensados com o saldo negativo do ano-
calendário 1993.
Compulsando-se o indicado Anexo 5, especialmente o espelho do livro razão de
fl. 1.442, de fato, há registro de compensações dos meses de dezembro de 1997 e janeiro de
1998. A conta contábil é a mesma antes referida, quando da análise do quesito 2, só que agora
os lançamentos são do ano-calendário 1998 e estão assim estampados:
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

De fato, consta o registro das compensações dos meses de dezembro de 1997 e
janeiro de 1998, como destacou a Recorrente.
Contudo, duas observações afastam a comprovação da compensação na forma
como defendida no recurso voluntário e demais peças. De início, relembre-se, o saldo inicial da
conta em apreço é o saldo final da conta tratada quando da análise do quesito dois. Lá, ficou
demonstrado que, quando menos, o valor deveria estar discriminado de modo a permitir a
auditoria de eventual contabilização de juros sobre o direito creditório registrado. Rememore-se:
Note-se que o lançamento contábil está identificado como “CSLL Bases
Negativa Decl. Incorp. Cebrasp 95/94 – Retif” e seu valor é de R$
5.080.624,16. No demonstrativo apresentado pela Recorrente, o valor do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 1994 seria de 1.882.674,88 Ufir. Em
1997, a Ufir teve valor único anual igual a 0,9108 reais. Assim, o valor em
reais do alegado crédito seria de R$ 1.714.740,28, bastante diferente do levado a
registro. Anote-se que a contabilidade acima apresentada segregou os
lançamentos efetuados a título de juros incidentes sobre o indébito
contabilizado. Caso o valor contabilizado contemplasse os juros do período,
estes deveriam estar devidamente identificados, de modo a se aferir a correção
dos cálculos efetuados.
Mas, ainda que se admitisse o indigitado saldo inicial da conta, causa espécie o
lançamento destacado em amarelo, que informa um suposto “crédito ref. Cs.pgto a maior em
1993” sem qualquer espécie de esclarecimento sobre as razões que levaram a este registro
absolutamente extemporâneo. Caberia à Recorrente, sem qualquer sombra de dúvida, apresentar
provas contundentes que permitissem concluir pela correção deste fato contábil, e nada há nos
autos, uma linha sequer, que mencione os porquês deste registro efetuado com quase 5 anos de
atraso.
E, desconsiderando-se o valor que saiu não se sabe de onde para integrar a conta
contábil acima, o saldo inicial, mesmo com suas mazelas, não seria suficiente para liquidar, por
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

compensação, sequer os débitos de dezembro de 1997, não havendo qualquer resíduo de crédito
para extinguir o débito de janeiro de 1998.
Em suma, conclui-se que não restou demonstrado pela Contribuinte que parte da
estimativa de CSLL do mês de outubro de 1994 foi liquidado com crédito proveniente da
incorporada Cebrasp. Do mesmo modo, não restou comprovado nos autos como se deram as
compensações dos débitos de estimativa de CSLL do mês de março de 1996, tampouco dos
meses de abril, setembro (parte do débito) e dezembro (parte do débito) de 1997.
Considerando-se que o saldo negativo de CSLL apurado na DIPJ do ano-
calendário 1993 no valor de 2.119.897,13 Ufir (fls. 778 e 781) não é suficiente para liquidar
sequer a parte do supostamente compensado débito de CSLL estimativa de outubro de 1994 no
valor de 2.767.023,87 Ufir, muito menos os demais débitos cujas compensações não foram
comprovadas pela Recorrente, não resta saldo credor a fim de fazer frente ao débito de
estimativa de CSLL do mês de janeiro de 1998 que, por sua vez, seria utilizado como crédito
para compensar as estimativas de março e abril de 2000, objeto do direito creditório vindicado
nos presentes autos e não reconhecido pela unidade de origem da RFB e pela decisão recorrida.
É cediço que o direito creditório vindicado em processo de restituição há de ser
líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
Acrescente-se que no caso em julgamento, instaurado sob iniciativa da
Contribuinte, o ônus probatório é exclusivo da Recorrente (autora do pedido), conforme
determina o art. 373 do CPC combinado com o art. 74, caput e § 1o da Lei no 9.430/1996:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608,
de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176,
de 2023)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.008252/2002-43

No caso dos autos, inobstante a conversão do anterior julgamento em diligência, a
Contribuinte não logrou demonstrar, com documentos hábeis e idôneos, a procedência da sua
pretensão, impondo-se, por consequência, a denegação do direito creditório vindicado.
Pelas mesmas razões, não há motivo para nova diligência a ser procedida pela
RFB. Os documentos acostados aos autos são suficientes para se concluir que o direito
creditório vindicado não está devidamente comprovado. Como não há dúvida por parte deste
julgador, indefiro a nova baixa dos autos à unidade de origem, conforme autorizado pelo art. 18
do Decreto no 70.235/1972.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, e pelo que mais dos autos consta, voto por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele NEGAR PROVIMENTO, não reconhecendo qualquer
parcela de direito creditório além daquela já confirmada pela unidade de origem da RFB.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1473
DF CARF MF
Original